Tribunal: TJDFT
Processo: 0721655-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE FRANCISCO DE MELO DA CRUZ, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça no bojo da ação monitória ajuizada por JOÃO FÁBIO BRANDÃO O agravante alegou ser representado pelo inventariante NATHAN DINIZ DE MELO, quem, por sua vez, não teria condições de arcar com as despesas processuais. Anexou declaração de hipossuficiência firmada pelo inventariante em nome próprio. Ante indícios de não preenchimento dos requisitos para o benefício, foi dada oportunidade para que se comprovasse a hipossuficiência. Sobreveio petição em que reiterou que o inventariante é hipossuficiente e anexou cópia de uma declaração de imposto de renda do representante do espólio. É o relatório. Decido. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. O agravante é o espólio e não seu representante legal, que sequer é parte na ação. Desta forma, a condição financeira do inventariante não tem relevo para a apreciação do pedido de gratuidade de justiça, mas sim a próprio espólio. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência se limita às pessoas naturais e, portanto, não se aplica ao espólio. Constituindo-se o recorrente pela massa de bens deixados pelo autor da herança, caberia a comprovação da alegada hipossuficiência pela demonstração de seus ativos e passivos, de sorte que a capacidade financeira não fosse suficiente para arcar com as despesas processuais. No entanto, o agravante optou por reiterar a alegação de que o inventariante é hipossuficiente e limitou-se a anexar cópia de sua declaração de imposto de renda. O benefício da gratuidade se destina àqueles que comprovadamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais, situação que não está compreendida no caso dos recorrentes. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto ao agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator